Tribunal: CARF
Processo: 35462.001426/2004-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2000
EMBARGOS INOMINADOS. FALTA DE COMPETÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
Cabem embargos inominados quando decisão embargada houver decidido sobre determinada matéria com fundamento em premissa equivocada ou lapso manifesto. Demonstrada a premissa equivocada, impõe­se a sua correção, em sede de embargos inominados, com a atribuição de efeitos infringentes
DEPÓSITO RECURSAL.
O CARF não é competente para decidir sobre a devolução de depósito recursal.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35462.001426/2004-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
2002-007.771 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
Interessado
SOLUTIA BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2000
EMBARGOS INOMINADOS. FALTA DE COMPETÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
Cabem embargos inominados quando decisão embargada houver decidido
sobre determinada matéria com fundamento em premissa equivocada ou lapso
manifesto. Demonstrada a premissa equivocada, impõe-se a sua correção, em
sede de embargos inominados, com a atribuição de efeitos infringentes
DEPÓSITO RECURSAL.
O CARF não é competente para decidir sobre a devolução de depósito recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de retificar a decisão proferida por
meio do Acórdão no 205-00.383, julgado em 13/03/2008, passando o resultado do julgamento a
ser conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecer da matéria referente à restituição
do depósito recursal, por incompetência, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o Despacho de Admissibilidade de
Embargos, o qual deu seguimento aos Embargos Inominados opostos pela Unidade de Origem,
nos seguintes termos:
Em sessão plenária de 13/03/2008, foi julgado o Recurso Voluntário em nome do
Contribuinte em epigrafe, prolatando-se o Acórdão n° 205-00.383 (e-fls. 318 a 333),
assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35462.001426/2004-60
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.771 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35462.001426/2004-60

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/1999 a 30/11/2000
RETENÇÃO DOS 11% - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. DEPÓSITO RECURSAL. VALOR RECOLHIDO ACIMA DO
DEVIDO. CABÍVEL RESTITUIÇÃO.
O dever de reter os 11% é da tomadora de serviços, a presunção do desconto sempre se
presume oportuna e regularmente realizada.
O depósito recursal sendo realizado em montante acima do devido acarreta a restituição
do excesso recolhido.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os Membros da QUINTA CAMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por maiona de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
reconhecendo o direito do contribuinte em reaver parcialmente o montante do depósito
recursal. Vencido os Conselheiros Manoel Coelho Arruda Júnior, Damião Cordeiro de
Moraes, e Misael Lima Barreto que votaram pela conversão em diligência para exame
da documentação trazida aos autos pela contratada relativa ã retenção na cessão de mão
de obra. Designado para redigir o voto vencido o Conselheiro Manoel Coelho Arruda
Júnior.
A Fazenda Nacional foi cientificada da decisão em 06/10/2008 (e-fl. 334), não
apresentando recurso.
O processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo (DERAT/SPO), por meio do despacho de e-fls. 338.
Na DERAT/SPO, a Sra. Chefe Substituta da Equipe de Orientação da Recuperação de
Créditos (EQREC) opôs, em 16/12/2009, os Embargos Inominados de e-fls. 344 a 346,
com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n°
256, de 2009, vigente à época. Alegava a Embargante a existência de inexatidão
material devida a lapso manifesto no Acórdão do CARF n° 205-00.383/2008,
relativamente ao cálculo do valor do depósito prévio recursal.
Em 11/03/2021, foi exarado o Despacho de Admissibilidade de e-fls. 370 a 371, por
meio do qual foi negado conhecimento aos embargos, sob a seguinte fundamentação:
Os Embargos Inominados, remédio processual do qual lançou mão a autoridade
administrativa, estava assim disciplinado:
Art. 66. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escnta ou de
cálculo existentes na decisão serão retificados pelo presidente de turma, mediante
requerimento de conselheiro da turma, do Procurador da Fazenda Nacional, do titular
da unidade da administração tributária encarregada da execução do acórdão ou do
recorrente. (grifei)
Assim, constata-se que eventuais Embargos devem ser opostos pelo titular da unidade
da administração tributária encarregada da execução do acórdão, ou seja. no presente
caso pelo Sr. Delegado da DERAT/SPO, portanto a Sra. Chefe Substituta da EQREC,
que firmou os aclaratorios, não era legitimada para tal.
Adernais, o CARF nunca deteve competência para manifestar-se sobre restituição de
depósito recursal. Diante do exposto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do
RICARF, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS INOMINADOS, por ilegitimidade da
Embargante.
Retornando o processo à origem, a Supervisora da Equipe Regional de Contencioso
Administrativo – da DEVAT08 – 8a Região Fiscal, apresentou os Embargos Inominados
de fls. 373/378, agora com amparo nos arts. 65 e 66, do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015. Observa, a propósito, estar colacionando Portaria de
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.771 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35462.001426/2004-60

Delegação de Competência – Portaria DRF/CPS no 34, de 08 de abril de 2020, mediante
a qual restaria regularizada a legitimação para a oposição dos Embargos.
Após reiterar seu entendimento de haver possível inexatidão material no Acórdão n°
205-00.383/2008, no que tange ao cálculo do valor do depósito prévio recursal, assim
demanda:
Dessa forma, diante de possível inexatidão material devido a lapso manifesto, pede-se a
manifestação do colegiado para que ocorra a correta execução do julgado. Caso se
entenda pelo não cabimento dos embargos inominados no presente caso, requer que a
petição seja recebida como pedido de esclarecimento a fim de possibilitar a correta
execução do que foi decidido no acórdão de recurso voluntário
Pois bem, de fato, a questão da legitimação processual ficou superada, tendo em vista a
apresentação, juntamente com os novos Embargos, da mencionada Portaria DRF/CPS
No 34/2020, às e-fls 379/380.
Noutro giro, verifica-se que o acórdão embargado manteve o lançamento questionado,
mas assim se pronunciou no tocante ao pedido de restituição de diferença de depósito
recursal (e-fl. 331):
Por todo o exposto o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos, devendo ser
mantido em sua integralidade, haja vista os argumentos apontados pela recorrente serem
incapazes de refutar a presente notificação.
Quanto ao argumento de que deveria ser restituída a diferença do depósito recursal,
assiste razão à recorrente. A primeira decisão, fls. 197 a 205, condenou o recorrente no
montante de R$ 36.420,87. Desse modo, deveria ter sido depositado 30% do montante
da condenação, o que resultaria no valor de RS 10.926,26. A recorrente efetuou o
depósito no montante de R$ 13.864,11; fl. 230; portanto acima do devido, logo é
cabível a devolução da diferença.
Ocorre que, tanto no atual Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, quanto nos que lhe precederam, inexiste previsão para a
apreciação, pelo CARF, de questões relativas a restituição de depósito recursal.
De fato, tratava-se de medida preparatória à apreciação da lide administrativa pelas
Turmas de Julgamento do CARF, estando os respectivos procedimentos e controle sob a
competência da correspondente Unidade Preparadora da RFB.
Veja-se que, inclusive, em matéria de cunho análogo – arrolamento de bens - o CARF já
aprovou o seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF n°109 - O órgão julgador administrativo não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme
Portaria 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Constata-se, portanto, que no tocante ao tema “restituição de depósito recursal”, o
Colegiado atuou fora de sua competência regimental, motivo pelo qual devem ser
admitidos os Embargos Inominado opostos pela Unidade da RFB, para que seja sanado
esse vício.
Diante do exposto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO aos Embargos Inominados opostos
pela Unidade de Origem, para que seja sanado o vício referente à apreciação, fora da
competência do CARF, da matéria “restituição de depósito recursal”.
Encaminhe-se à DIPRO/COJUL, para sorteio entre os Conselheiros da 2a Seção de
Julgamento, tendo em vista ter sido a decisão embargada proferida por Colegiado já
extinto.
É o relatório.

Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.771 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35462.001426/2004-60

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
Primeiramente, entendo que a inexatidão suscitada evidencia a ocorrência de lapso
manifesto e, em razão disso, deixo de analisar a questão da tempestividade, posto que, no caso de
embargos inominados referidos no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, não existe prazo para correção do erro apontado.
Do exame dos autos verifica-se que, de fato, a decisão embargada adotou
premissa equivocada para decidir no que tange à matéria embargada.
Do voto condutor destaco o seguinte excerto:
Por todo o exposto o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos, devendo ser
mantido em sua integralidade, haja vista os argumentos apontados pela recorrente serem
incapazes de refutar a presente notificação.
Quanto ao argumento de que deveria ser restituída a diferença do depósito recursal,
assiste razão à recorrente. A primeira decisão, fls. 197 a 205, condenou o recorrente no
montante de R$ 36.420,87. Desse modo, deveria ter sido depositado 30% do montante
da condenação, o que resultaria no valor de RS 10.926,26. A recorrente efetuou o
depósito no montante de R$ 13.864,11; fl. 230; portanto acima do devido, logo é
cabível a devolução da diferença.
Ocorre que, de acordo com o Regimento Interno deste CARF, Anexo II, aprovado
pela Portaria no 343, de 09/06/2015, a competência do órgão para julgar em segunda instância
processos de restituição ou reembolso está delimitada pela natureza tributária do objeto do
requerimento. A devolução do depósito recursal segue procedimento específico no âmbito da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil:
Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira)
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
(...)
Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em processos
administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
(...)
A devolução de tais valores deverá seguir a sistemática prevista nos regulamentos
da Receita Federal do Brasil relativos à restituição e/ou compensação, em especial a Instrução
Normativa RFB no 2055, de 2021.
Não há no âmbito deste Conselho, exceto em fase recursal, competência para se
manifestar sobre tal assunto.
Assim, não caberia a decisão embargada dar o direto de restituição ao contribuinte
de um suposto pagamento a maior do depósito recursal, logo foi adotada uma premissa
equivocada como razão de decidir, qual seja: que o órgão julgador tinha competência para julgar
o pedido de restituição de depósito recursal.
O CARF tem o entendimento de que os embargos inominados podem ter efeitos
infringentes em casos como o presente, ante a premissa equivocada adotada e ocorrência de
lapso manifesto.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.771 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35462.001426/2004-60

Neste sentido, o seguinte precedente jurisprudencial:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSOS MATERIAIS. INTERPRETAÇÃO
EQUIVOCADA DOS FATOS. PROVIMENTO.
Existência de equívocos na decisão caracterizada pela apreciação equivocada dos fatos
e provas que constam dos autos impende o recebimento como embargos inominados.
Dá-se provimento aos embargos inominados admitidos, a fim de que seja saneado os
autos com a correção dos lapsos materiais e retificação do acórdão com efeitos
infringentes nas partes que com ele inconciliáveis.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Inocorrência da homologação tácita na hipótese da autoridade administrativa proferir
despacho em data anterior ao término do prazo de cinco anos a contar da data do
pedido/declaração." (Processo no 10880.919737/2009­30; Acórdão no 3201­003.565;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 20/03/2018
Logo, entendo que o acordão embargado deve ser retificado para não conhecer da
matéria restituição de depósito recursal, por falta de competência, e, por consequência, o
resultado do julgamento deve ser alterado para recurso voluntário negado, ratificando-se o
julgado quanto aos demais aspectos.
Conclusão
Ante o exposto, voto em conhecer e acolher os embargos, com efeitos
infringentes, para o fim de retificar a decisão proferida por meio do Acórdão no 205-00.383,
julgado em 13/03/2008, passando o resultado do julgamento a ser conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecer da matéria referente à restituição do depósito recursal, por
incompetência, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 397
DF CARF MF
Original